Tribunal: STF
Processo: HC 200699
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 140.903/SP, submetido à relatoria do Ministro FELIX FISCHER.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 155, §1º e §4º, I, no art. 155, § 4º, I, II e IV, c/c art. 14, II, e no art. 288, caput, todos do Código Penal. 
    O decreto prisional está assim fundamentado (Doc. 5):
    Trata-se de cópia de auto de prisão em flagrante de RAFAEL DUQUE MARTINS, LUCAS RODRIGUES LIMA, LEONARDO MARTINEZ OLIVEIRA QUEIROZ e CARLOS EDUARDO CAMPOS SILVA, indiciados pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 155, §§ 1° e 4°, I, e no artigo 155 § 4°, I, II e IV, combinado com o artigo 14, II, todos do Código Penal, nas circunstâncias de tempo e lugar indicados no boletim de ocorrência. 
    Considerando o comunicado da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo editado cm 17/03/2020, que dispensou a realização das audiências de custódia, em caráter excepcional, como forma de reduzir a disseminação do Covid-19, deixo de realizar a audiência prevista no artigo 310, capta. do Código de Processo Penal c passo a analisar o auto de prisão em flagrante. 
    Consta dos autos que o Setor de Segurança do Banco Itaú noticiou tentativa de fraude no sistema da agência 0017/SBC por dois homens, mediante acesso a rede física de dados do banco utilizando um computador furtado em 31.03.2020 da agência Valparaiso/GO. O fato foi identificado pelo Setor de TI do Banco, que alertou o Setor de Segurança e estes a Delegacia de Policia responsável. Segundo relatos do responsável Fernando, através das imagens de câmeras de segurança da agência, foi possível identificar os dois indivíduos acessando a rede interna da agência no estacionamento local. O acesso ocorreu exatamente ás 10h46, horário coincidente da presença dos indiciados em local reservado do estacionamento, sendo que os indiciados conduziam um veículo Fiai Argo, placas PBX-7724, registrado em nome de Leonardo Martinez Oliveira Queiroz. Por volta das 11h30, os Policiais Civis, munidos das informações relativas aos fatos, identificaram a aproximação do veiculo, retornando para o estacionamento da agência bancária, exatamente o local onde atava instalado o aparelho eletrônico. Neste momento, foi realizada a abordagem policial. Indagados, ambos confessaram, informalmente, a prática criminosa, esclarecendo que deixaram o Distrito Federal nesta madrugada, após furtarem a CPU da agência do Itaú de Valparaíso/GO. Informaram que receberam de Rodrigo de Oliveira Rodrigues um modem/roteador para ser instalado na rede física de dados da agência bancária de São Bernardo do Campo. Esclareceram que o golpe consistiria em acessar a rede de dados do Banco Itaú e com uma senha previamente conhecida, realizar transferências de quantias vultosas para contas já determinadas, sendo que as transações são realizadas remotamente e a distância, por um conhecido de nome Rodrigo e Lucas Rodrigues Lima. Afirmaram que ganhariam RS 500,00 (quinhentos mais) cada um a titulo de diária mais as despesas de hotel, combustível e alimentação, além de participação nos resultados do golpe. Em seguida, foram realizadas diligências no Hotel Astron Saint Moritz, onde os indiciados permaneceram hospedados. Em buscas no quarto ocupado pelos indiciados, foram apreendidos aparelhos de telefonia celular e, a partir das imagens do sistema de segurança e registros de estadia do estabelecimento, foi possível identificar outros dois autores da empreitada, quais sejam Lucas Rodrigues Lima e Rodrigo de Oliveira Rodrigues. Posteriormente após finalização do registro de ocorrência, houve contato da Delegacia de Polícia Civil do Aeroporto de Guarulhos, informando que Carlos Eduardo Campos Silva e Lucas Rodrigues Lima haviam sido detidos no balcão de embarque da Cia Aérea GOL antes de ingressarem no voo 2004 SP/BRASILIA, em razão de comunicação realizada pelo Banco Itaú. Segundo informado pelos policiais da Unidade de Guarulhos, Carlos e Lucas tiveram os bilhetes aéreos adquiridos pelo indiciado Rodrigo, nesta mesma data, momentos antes da prisão. Os indiciados Lucas e Carlos confessaram, informalmente, que participaram no furto ocorrido em Valparaíso/GO nesta madrugada; que juntos vieram para São Bernardo do Campo para a instalação dos objetos eletrônicos na agência bancária desta Cidade; que se hospedaram no Hotel Astron Saint Moritz; que empreenderam fuga, rumando para o Aeroporto, assim que souberam da prisão dos comparsas. Informaram que o indiciado Rodrigo, oriundo do Estado do Rio de Janeiro, retomou para casa via terrestre de posse do veiculo Kia Sportage, placas LLM2DSO. 
    Está presente hipótese de flagrante delito, sendo que a situação fática e a conduta dos indiciados encontram-se subsumidas às regras previstas pelo artigo 302 do Código de Processo Penal. 
    O auto de prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não se vislumbrando qualquer nulidade, irregularidade ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão em flagrante. Além disso, foram cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais. As demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente tomadas.
    Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos,verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Diante dessas circunstâncias, infere-se, em principio e sem adentrar no mérito, que a prisão em flagrante do indiciado foi legítima.
    O Código de Processo Penal prevê que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão,ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos averiguados (artigo 282 do CPP).
    A prisão preventiva será determinada quando as outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (artigo 282, §6º, do CPP).
    No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas para a tutela da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. 
    Ainda que primários, tal como mencionado pela representante do Ministério Publico, os indiciados, "em associação criminosa com terceiros, articularam sofisticado esquema criminoso, para subtrair valores de correntistas de instituição financeira, tendo praticado um primeiro furto em outro estado da federação e, em continuidade delitiva, tentado subtrair valores em SBC". 
    A sofisticação é tamanha que a empreitada criminosa envolveu, ao menos, cinco pessoas, uma das quais foragida, atuação em dois Estados da Federação e passagens aéreas e hospedagens em hotel custeados pelo suposto líder do grupo, tudo visando o sucesso da operação de subtração de vultuosas quantias mediante fraude empregada contra instituição financeira. 
    Não se pode ignorar, ainda, que, informalmente, Rafael e Leonardo confessaram que esta não foi a primeira atuação do grupo, evidenciando o risco que os indiciados, em liberdade,representam para a ordem pública, diante da concreta possibilidade de reiteração criminosa.
    Além disso, os envolvidos são provenientes de outro Estado, sendo que Lucas e Carlos foram detidos no balcão de embarque da Cia Aérea GOL, antes de ingressarem em voo rumo o a Brasília, tendo esclarecido que, assim que souberam da prisão dos comparsas, seguiram para o Aeroporto. O risco para a instrução criminal e para eventual aplicação da lei penal, portanto,também está presente, pois não possuem qualquer vinculação com esta Comarca e houve tentativa de fuga, prontamente obstada por agentes de segurança. 
    Verifica-se, assim, que medidas cautelares outras, que não a segregação, não seriam suficientes para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.
    Nessas condições, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no sistema jurídico brasileiro, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são inadequadas e insuficientes, justificada, pois, a imposição da medida mais gravosa.
    Por fim, em que pese a pandemia de COVID-19 que o país está enfrentando,observo que os indiciados não estão na faixa etária de maior perigo de complicações da doença e, ainda, que não consta dos autos que estejam acometidos com qualquer moléstia que os coloque no grupo de risco. Logo, tal situação, por si só, não tem o condão de afastar a possibilidade da prisão.
    Ante o exposto, considerando a gravidade em concreto dos fatos delituosos, as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais desfavoráveis do averiguado, com base nos artigos 282, § 6º, e 310, II, do CPP, CONVERTO em PREVENTIVA a prisão em flagrante de RAFAEL DUQUE MARTINS, LUCAS RODRIGUES LIMA, LEONARDO MARTINEZOLIVEIRA QUEIROZ e CARLOS EDUARDO CAMPOS SILVA, expedindo-se os competentes mandados de prisão.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.
    Contra esse julgado foi interposto Recurso Ordinário, ao qual o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 10):
     PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS, TENTADO E CONSUMADO, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO EG. TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS (OITO), ADITAMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA E EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. PANDEMIA CAUSADA PELO SARS-COV-2. PROLONGAMENTO DE TODOS OS FEITOS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - A aventada inidoneidade do decreto prisional não foi analisada pelo eg. Tribunal a quo. Assim sendo, fica impedida esta eg. Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância. 
    II - O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. 
    III - No caso, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da pluralidade de réus (oito), da necessidade de aditamento da inicial acusatória e da expedição de diversas cartas precatórias. Não há olvidar, ainda, que a crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus Sars-CoV-2 afetou largamente o andamento processual de todos os feito, estando demonstrado que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, evidenciando-se, ainda, o respeito à ampla defesa do ora paciente, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 
    Agravo regimental desprovido.
    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma, o excesso de prazo da constrição cautelar. Ressalta que: (a) já faz mais de 01 (um) ano, ou seja, 376 (trezentos e setenta e seis) dias e até a presente data não há sequer audiência de Instrução e julgamento designada; e (b) Mesmo a defesa tendo requerido para que fosse revista a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não foi revista, conforme determina o artigo 316, § único do CPP.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional;
    É o relatório. Decido. 
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138.736-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 28/6/2016). 
    No particular, eis as razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de relaxamento da prisão: 
    […] o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos. 
    […]
    Colhe-se do v. acórdão vergastado, no que pertine ao trâmite da ação penal originária, verbis: "
    [...] a ação penal tramita regularmente, não podendo ser desconsiderado que, denunciadas oito pessoas, houve necessidade de aditamento da denúncia e expedição de cartas precatórias, situação que tem reflexo em todo o curso do processo. 
    Há que ter em conta que, em virtude da atual pandemia da COVID-19, houve suspensão dos prazos processuais e da realização de audiências, instalado o sistema de trabalho remoto. 
    Certo prolongamento da instrução probatória, tendo em conta tais circunstâncias, não configura o alegado excesso de prazo. Nem mesmo se infere da documentação, que instrui a impetração, omissão ou desídia por parte da autoridade, apontada como coatora.
    Assim sendo, não se pode falar, diante das circunstâncias específicas e concretas que rodeiam o presente processo, em desrespeito ao princípio da razoabilidade da duração do processo, previsto no artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal. 
    O prazo para a conclusão da instrução criminal deve obedecer a critério de razoabilidade, observada a condição específica de cada procedimento. 
    A instrução do processo, estando preso o acusado, deve se dar com maior rapidez. Contudo, o prazo para encerramento da instrução não pode ser medido de forma matemática. Devem ser consideradas as circunstâncias específicas de cada caso. Assim, o número de agentes, o local onde estão presos a dificultar a apresentação para participar da instrução do processo, para o interrogatório, eventuais intercorrências, tudo deve ser levado em conta para só então ser verificado se há excesso de prazo na formação da culpa. E, na hipótese dos autos, não pode ser deixada de lado a situação dramática trazida pela pandemia do coronavírus que, de uma hora para outra, passou a exigir de toda população brasileira condutas e providências de emergência, inclusive, a adaptação dos serviços públicos essenciais, como é a prestação jurisdicional. 
    Por conseguinte, o lapso para o término da instrução pode ser alargado em razão de circunstâncias que estejam a justificar tal prorrogação, desde que se mantenha razoável. Pode haver elasticidade no prazo da prisão cautelar desde que guarde razoabilidade. 
    No caso presente, por ora, não há falar em coação ilegal decorrente do prolongamento da instrução criminal. 
    Diante do exposto, por votação unânime, conheceram em parte da impetração e denegaram a presente ordem de habeas corpus" (fls. 143-150, grifei). 
    Ora, da leitura dos excertos transcritos, verifica-se que, apesar do atraso na instrução criminal, ele se justifica, notadamente em razão da pluralidade de réus (oito), da necessidade de aditamento da inicial acusatória e da expedição de diversas cartas precatórias. Não há olvidar, ainda, que a crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus Sars-CoV-2 afetou largamente o andamento processual de todos os feito, estando demonstrado que todos os esforços estão sendo expendidos para o processamento do feito no menor tempo possível, sem qualquer elemento que evidenciasse a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, evidenciando-se, ainda, o respeito à ampla defesa do ora paciente, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via. 
    Assim, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. 
    Com efeito, a pluralidade de réus (8 denunciados), a natureza da causa (associação criminosa voltada para a prática de furtos qualificados mediante fraude a instituições financeiras) e a necessidade de expedição de cartas precatórias são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo (cf. HC 154.651-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 158.054, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 20/6/2018; HC 131.855, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2018; HC 146.343-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018 e HC 151.912-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018). 
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar.
    Por fim, o ato impugnado não enfrentou a alegação de que a prisão preventiva do paciente não foi revista, conforme determina o artigo 316, parágrafo único, do CPP. Logo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 139.864-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/6/2018; HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente